Tribunal: TJES
Processo: 0000059-33.2022.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-33.2022.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDERSON ALVES TITO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, considerando a existência de condenação anterior com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que a causa de diminuição de pena é aplicável ao réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado são cumulativos, devendo o réu preencher todos os critérios legais simultaneamente.
O apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado, conforme registrado na sentença, o que afasta o requisito de bons antecedentes, tornando inviável a aplicação da causa de diminuição de pena.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de maus antecedentes impede a concessão do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-REsp 2.113.013, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 25/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000059-33.2022.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON ALVES TITO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WENDERSON ALVES TITO DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro (fls. 140/144-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9005786), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, sediadas
no id 9005795
,
a defesa requer

a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise do único pleito formulado pela defesa do recorrente, qual seja,
reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/
20
06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que
WENDERSON ALVES TITO DA SILVA
possui condenação por crime anterior com trânsito em julgado
,
in verbis
:

Na
terceira fase
, ausente causas de aumento ou de diminuição de pena, ante a condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado (nº 0015673-14.2012.8.08.0002), além do fato de que o mesmo responde a outras ações penais (0000333-31.2021.8.08.0029 e 000486-30.2022.8.08.0029), que impedem a aplicação da benesse contida no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, [...].

Assim, restando
demonstrado
que ao acusado
não possui bons antecedentes, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram critério de aumento de 1/5 em razão da presença de dois vetores negativos, quais sejam, antecedentes e quantidade do material entorpecente arrecadado, o que se mostra razoável e proporcional. 3.
Não é juridicamente cabível a aplicabilidade da causa de diminuição de pena relacionada ao tráfico privilegiado, já que o recorrente ostenta maus antecedentes, em razão da condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado
. 4. Não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, já que houve a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, antecedentes e quantidade do material entorpecente arrecadado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.113.013; Proc. 2023/0438733-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 25/03/2025).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)